Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO. DIFERENÇA DO MÊS DO CANCELAMENTO. REPOSIÇÃO DO ANO ANTERIOR. PAGAMENTOS COMPROVADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA” (R$ 4.000,00) CONFIGURADO.
1. Incontroverso o cancelamento do plano em fevereiro de 2021, bem como que o cancelamento gerou uma cobrança parcial do mês de fevereiro de 2021, além das demais parcelas referentes ao reajuste de 2020, cobrado em 12 parcelas, no ano de 2021, em razão da pandemia pela COVID-19; ocorre que tanto o Recorrido, autor, comprovou o pagamento da diferença e das parcelas antes de seus vencimentos, quanto a Recorrente confirmou tais pagamentos com o “print” das telas de seu próprio sistema, configurando cobranças indevidas.
2. Dano moral. O Recorrido comprovou ter recebido um número exacerbado de cobranças via e-mail e via telefone (mais de 120 ligações), restando configurada a perda de seu tempo útil, conforme a Teoria do Desvio Produtivo; ademais, a Recorrente confessou, em contestação, ter inserido o nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes por dívida que não existia; nesse sentido, é jurisprudência pacificada no STJ de que a inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de forma indevida gera o chamado dano moral “in re ipsa”, pois independe de comprovação de quaisquer desdobramentos, ante o resultado presumido de sua limitação de crédito no mercado consumidor.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC/2015.